Tribunal: TJES
Processo: 5006438-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006438-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTE e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 01/11/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006438-26.2021.8.08.0000

A SRª ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Senhor Presidente, eu gostaria de me manifestar antes do colega, só para saber se a sustentação oral está mantida, porque é agravo interno em agravo de uma decisão de 2021. Eu não sei se cabe. Eu não tenho tido sucesso nessas sustentações em outras câmaras.

Então eu gostaria de saber se, efetivamente, está mantida a possibilidade de sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Eu consulto o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, realmente é um agravo interno e eu não conheço o regimento em relação a esse caso. O embrago de declaração não cabe, mas o agravo de instrumento que seria, mais ou menos, a mesma modalidade, no agravo de instrumento cabe?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não. Só quando houver medida cautelar de urgência.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA:-

Exato. Seria bom consultar o regimento interno, porque, nesse caso, é um agravo interno.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Agravo interno de quê? Qual era o originário?

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):-

É uma decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela. Porque eu acho que seria da mesma modalidade e, talvez, não caberia.

Para mim não nenhum tipo de óbice ouvir os advogados.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

No meu modo de entender não cabe, mas Vossa Excelência que decide.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):-

Não há óbice algum. Eu posso ouvir a manifestação dos advogados.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O douto advogado então tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ERIC D. CASIMIRO:-

Boa tarde a todos, senhores Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores presentes.

Eu tentarei ser o mais objetivo possível, a fim de até contribuir para o bom andamento dos julgamentos desta tarde.

Estamos diante, como o Relator bem pontuou, de um agravo de instrumento no bojo de um cumprimento de sentença. A questão de fundo é uma demanda já bastante conhecida por esta Corte de Justiça, que envolve o direito de aposentados e pensionistas vinculados na antiga COFAVI, em face da entidade de previdência privada – FENCO – atualmente, Previdência Usiminas.

Não vou me adentrar muito à questão de fundo, exatamente por não ser o objeto específico desse Agravo de Instrumento. Mas esse agravo possibilitou impedir em um dos pontos práticos, ao levantamento de cerca de R$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais) que foram bloqueados da conta da entidade de previdência privada.

O que houve? Eu vou fazer apenas em breve histórico desses últimos acontecimentos e decisões nesse caso. É que, infelizmente, a decisão proferida pelo Desembargador Marcos Antônio Barbosa de Souza de 11 de outubro, que deferiu a tutela de urgência para suspender o prosseguimento e levantamento desses valores bloqueados, ela chegou dias após o levantamento já ter sido efetivamente ocorrido no primeiro grau. E destaca-se aqui, que essas informações sobre o efetivo levantamento só se tornaram públicas à ora agravante, Previdência Usiminas, a quem eu represento, dias após essa decisão.

Então a decisão do Desembargador Marcos veio no dia 11 de outubro. No dia 13 de outubro deste ano, viemos aos autos para trazer ao Relator a informação de que esse levantamento já tinha ocorrido e requereu-se a restituição desses valores levantados. Isso está na nossa petição de ID 3567927 e, de uma forma muito dirigente, o Relator, no dia seguinte, imediatamente, determinou a inclusão em pauta desse presente agravo. Por isso estamos aqui para esse julgamento.

Queremos aproveitar essa oportunidade, excelências, apesar de já ter havido levantamento de valores vultuosos, que tinham sido bloqueados, a gente está aqui em discussão com a impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitado na 10ª Vara do primeiro grau na vara cível e queremos trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, algumas questões que ainda pairam no Superior Tribunal de Justiça, visto que, há algumas manifestações no sentido de que a questão já está definitivamente resolvida no Superior Tribunal de Justiça em relação à questão de fundo, que é essa responsabilidade da Previdência Usiminas em relação ao pagamento desses benefícios de complementação de aposentadoria dos antigos servidores da COFAVI.

Por que nós dizemos que essa questão não está ainda definitivamente resolvida no STJ? E por que é necessário um olhar com mais cautela sobre essa discussão, para impedir novos levantamentos, enquanto não houver essa definitividade da discussão?

Esse processo em que discute um bloqueio de um valor de R$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais), ele já teve idas e vindas ao STJ. No Recurso Especial que foi distribuído ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, já teve, que é o AResp 1853988, já teve uma decisão julgando absolutamente improcedentes os pedidos iniciais e determinando que fosse então extinto esse cumprimento de sentença e, posteriormente, há um julgamento na Segunda Seção, que é o órgão maior do direito privado no STJ, houve uma reconsideração para então negar o recurso da Previdência Usiminas.

Mas, vejam, excelências, que há uma incerteza que ainda se paira sobre essa discussão. Por quê? Porque essa reconsideração havida, ainda de forma monocrática pelo relator Ministro Villas Bôas Cueva, se deu após um julgamento na Segunda Seção de dois processos. O recurso especial 1964067 e os embargos de divergência 1673890.

Esse julgamento teve uma relevância grande na tentativa de definição dessa discussão de fundo maior e, por uma apertada maioria de 05 votos a 04, entendeu-se pela negativa aos recursos da Previdência Usiminas e manutenção da responsabilidade da entidade de previdência privada, em relação a esses ex-funcionários da COFAVI.

Contudo, esses dois julgamentos não transitaram em julgado. Hoje estão pendentes de embargos de declaração, em que se discute omissões graves, pois o julgado na Segunda Seção ainda, infelizmente, não resolveu a questão principal. De onde vai sair o recurso para pagar esses ex-funcionários da COFAVI, se não foi formada a reserva garantidora desses benefícios? Isso é um princípio basilar previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que rege todo o sistema de Previdência Privada.

Então, essas omissões graves que foram apontadas em embargos de declaração para se resolver o ponto de vista prático, já que se entendeu que não era possível atingir um fundo não solidário, também gerido pela mesma entidade de previdência privada para arcar com o pagamento a esses benefícios devidos aos ex-funcionários da COFAVI.

E por que dizemos que há grande chance ainda de modificação desse posicionamento? Como mencionamos, o julgado na Segunda Seção ocorreu com uma maioria bem apertada de 05 votos a 04. Esses 04 votos que foram vencidos, concluíam pela improcedência total dos pedidos dos ex-funcionários da COFAVI.

Mas, esses embargos de declaração, hoje pendentes, recaíram sobre um novo relator. Enquanto que o Relator original desses precedentes na Segunda Seção e que capitaneou a tese vencedora, era o Ministro Luis Felipe Salomão. Hoje, com a ida do Ministro Salomão à Corregedoria Nacional de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha é o novo Relator desses embargos de declaração, ainda pendente de análise, com o pedido de efeitos infringentes e modificativos.

Então um tema de fundo com esse risco de modificação de posição, pede e exige maior cautela do Judiciário com medidas irreversíveis.

É com esse pano de fundo que a Previdência Usiminas vem a esta Corte na tribuna para requerer essa cautela, que é de praxe, conhecida pelos ilustres julgadores, a fim de aguardarmos uma definição, realmente definitiva em relação a essa questão de fundo e as liberações de forma, no mínimo, extremamente ágeis e as informações que não são divulgadas, a tempo e modo às partes, que são surpreendidas depois de conseguir uma decisão, como foi o caso, suspensiva, se veem frustradas com liberações feitas de forma bastante discreta, por assim dizer, no âmbito da vara, sendo que, grande parte desses valores bloqueados, é bom que Vossas Excelências tenham conhecimento disso, mais de cerca de 40% desses valores não estão indo para ex-funcionários aposentados e idosos, mas, simplesmente, para arcar com honorários advocatícios.

Aqui não se discute a legalidade do percentual atribuído a esses profissionais, que estão extremamente competentes, mas que poderiam, por cautela, aguardar a definição desse tema antes de conseguirem os alvarás de liberação.

Portanto, excelências, foi com base nesse pano de fundo, que a Previdência Usiminas requereu que essa Corte tivesse a cautela necessária para recomendar que se aguardasse antes de outros levantamentos de alvarás de bloqueios efetuados na conta dessa entidade de Previdência Privada, que se aguardasse uma definição com trânsito em julgado desses dois recursos principais que estão discutindo no âmbito da Segunda Seção, o tema de fundo principal que resolverá todas essas outras questões, hoje, em cumprimento provisório de sentença.

São com essas considerações que a Previdência Usiminas vem à tribuna para requerer o provimento do agravo de instrumento, a determinação que sejam restituídos, ao juízo, os valores levantados indevidamente após a concessão do efeito suspensivo pelo Desembargador Marcos Antônio.

É com essas palavras que agradeço os minutos de atenção!

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Tem a palavra doutora Daniela Pimenta, pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Boa tarde Excelência. Cumprimento aos excelentíssimos membros desta colenda Câmara Cível, na pessoa do eminente Presidente Desembargador Telêmaco; Excelentíssima senhora presentante do Ministério Público; colegas; servidores e demais presentes.

Como eu falei logo no início, essa decisão da sustentação oral não guarda muita pertinência com o objeto do agravo, com data máxima vênia ao colega.

Nós estamos tratando aqui de um Agravo Interno em agravo, cujo objeto era o levantamento de um dinheiro, de um valor que estava penhorado há anos. Não tem surpresa nenhuma. O colega falseou alguns fatos aqui, que eu vou trazer à luz. Mas esses valores estavam bloqueados já há vários anos. Esse cumprimento de sentença é de 2011. Essa ação tem nada mais, nada menos, do que 26 anos de duração. As partes envolvidas são idosos, maiores de 80 anos. Eu, pessoalmente, acho que vai até precisar da participação de Vossa Excelência, porque o Desembargador Sérgio Ricardo, acho que, não sei se ele vai estar apto ou não para julgar esse caso, porque a decisão é de Vossa Excelência, Desembargador Sérgio. Então eu não sei como vai estar. É, exatamente.

Mas, enfim. Eu, pessoalmente, tenho 26 anos de atuação nesse processo.

Então acompanhei aí as partes, inúmeros deles já falecendo ao longo desses anos de demanda. E tivemos aí um bloqueio feito em 2021, contra o qual se insurgiu aí a Previdência Usiminas, pretendendo o estorno desse dinheiro.

Então o agravo tem por objeto a devolução do valor penhorado. Não tem por objeto mais nenhuma outra consideração. Esse é o caso.

Esse Agravo Interno de hoje ataca a decisão do eminente Desembargador Sérgio Ricardo, que no bojo de um Agravo de Instrumento anterior, de Relatoria do eminente Desembargador Samuel, negou provimento a este agravo, autorizando inclusive, o levantamento do numerário pelos aposentados na origem.

Não há nenhuma surpresa, nenhum ato açodado, nada disso. Diferentemente do que o colega expôs aí na tribuna, eles entraram com um Agravo Interno no dia 04 e não no dia 11. No dia 04! Esse expediente foi distribuído ao eminente Desembargador Samuel, este negou. Ele entrou em plantão judiciário. Ele negou, essa questão foi distribuída ao gabinete da Desembargadora Marianne, que estava de férias. Isso foi à análise do Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, que cancelou a distribuição. Daí o expediente acabou tornando ao gabinete do eminente Desembargador Samuel. Desta feita, substituído pelo Desembargador Marcos Antônio Barbosa de Souza que aí concedeu esta liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão do eminente Desembargador Sérgio Ricardo, com tudo que já tinha sido efetivada no tempo. Como a decisão, uma, a decisão foi no dia 04, a liberação ocorreu no dia 04, eles só diligenciaram o despacho no dia 11.

Então, nesse interregno, já tinha havido a distribuição. Distribuição essa mais do que justa, excelência, porque neste meio tempo, ainda, são dois pontos aqui que a gente argui em contrarrazões na impugnação a este Agravo Interno.

Primeiro que houve a perda do objeto. Como o Agravo Interno tem por objeto a suspensão da decisão que determinou a distribuição do numerário a 158 aposentados, 158 partes, que estão há 26 anos esperando este valor, que volto a dizer, não é nada açodado, nada rápido, nada com falta de prudência. Não houve nada disso.

Então houve essa distribuição no dia 04, 05 do corrente mês. Eles só diligenciaram dia 11, perdeu o objeto porque já tinha havido a efetiva distribuição.

A segunda, para a preliminar que nós arguimos, é com relação a eventual preclusão da matéria, porque nesse interim, entre a data que eles entraram com esse pedido e a data que o Dr. Marcos analisou, eles formularam idêntico pedido de efeito suspensivo ao eminente Desembargador Ricardo Cueva, que negou a suspensão. O Desembargador, o Ministro Ricardo Cueva negou o pedido de efeito suspensivo formulado pela previdência Usiminas, idêntico. Porque disse que a matéria já estava pacificada, inclusive, pela Segunda seção, não havendo, portanto, o necessário requisito do
fumus boni iuris
. Não tem razoabilidade em se conceder um efeito suspensivo no Agravo Interno, no AREsp, lá no STJ, porque a matéria já estava decidida pela segunda seção uniformizadora.

Diferentemente do que o meu colega colocou na tribuna, apesar da matéria ter sido decidida sim lá em junho deste ano, inicialmente, com uma margem mais não tão ampla de votos, posteriormente, ao julgamento da sessão, já reviram os seus posicionamentos individuais, a Ministra Nancy Andrighi; o Ministro Ricardo Cueva, que era quem capitaneava a posição divergente, contrária; o Ministro Belizze.

Então, na realidade, não há. E mais recentemente, a própria Terceira Turma, à unanimidade, reviu o único precedente que tinha até então, os aposentados tinham contra si, que era o 1673367.

Então, este único precedente que estava pendente desde 2017 de Embargos de Declaração, foi, finalmente, julgado, coisa de 15 dias. E a Terceira Turma do STJ reviu o posicionamento para acompanhar o posicionamento do Colegiado da Segunda Seção, no sentido de que a Previdência Usiminas é patrimonialmente responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria, devido aos ex-trabalhadores da COFAVI.

O Ministro Luis Felipe Salomão, que é excepcional em questão de previdência privada, quem tiver algum interesse, ele é o autor de vários dos precedentes, Relator de vários dos precedentes do STJ sobre o tema. Então é exímio no conhecimento do assunto. Disse com toda clareza, que nessa hipótese, a situação decorre da autonomia da relação jurídica travada entre o aposentado e a Fundação de Previdência Privada.

Então, quaisquer reclames que, eventualmente, a Previdência Usiminas tenha em face de ex-patrocinadores, isso não é matéria a ser passível de penalizar os aposentados que contribuíram toda uma vida e cumpriram o contrato firmado com a entidade.

Isso está dito, a Segunda Seção decidiu. Os poucos votos que havia contra, já se retrataram no sentido favorável à Previdência Usiminas, o próprio Ministro Ricardo Cueva negou o efeito suspensivo na hipótese concreta. Ele próprio, o Ministro Ricardo Cueva que capitaneava a posição divergente, negou o efeito suspensivo nos autos que nós estamos tratando aqui.

Então com toda máxima vênia ao ilustre colega, não caberia, sequer, um Agravo Interno no âmbito do Tribunal do Espírito Santo, por mais culto e respeitável que seja o tribunal daqui, para rever decisão do STJ.

Então o STJ já se manifestou sobre o ponto concreto. Qual é o ponto concreto?

A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença nessa hipótese concreta.

Então isso já foi decidido.

Por fim, eu gostaria de apenas pontuar, porque meu colega quis dar a entender que quem está sendo beneficiado com esse cumprimento de sentença, não são os aposentados. Eu quero dizer que eu trabalho há 26 anos, mais do que 50% da minha vida, nesta ação específica e que os nossos honorários são de 20% sobre o valor. Eu só estou fazendo esse, vamos dizer assim, esse
disclaimer
aqui, porque eu tenho a minha reputação a zelar aqui no tribunal e não quero parecer com isso, que esteja acontecendo alguma coisa irregular, como ele quis deixar parecer.

Então eu trabalho há 26 anos e quem está me pagando são os aposentados. Eu não estou tirando o dinheiro dos aposentados, como estava acontecendo com a parte contrária.

O Fundo de Previdência dos aposentados está sendo drenado, ou seja, está sendo retirado o dinheiro do Fundo de Previdência dos aposentados para pagar os advogados que estão contra o direito deles próprios. Isso pra mim que é uma incoerência absurda!

Então não haverá de um patrono da parte contrária, vir questionar os honorários contratuais meus ou do escritório do Dr. César Asfor ou do escritório do Dr Luiz Fernando ou do escritório do Dr. Prandina, que são várias equipes trabalhando ao longo de 26 anos nessa causa, por acreditar piamente no direito como, graças a Deus, o STJ confirmou. Não vai ser ele a dizer que nós estamos fazendo alguma coisa ou insinuar que esta causa está sendo feita para benefício de advogados. Isso não há de prevalecer.

Então, com essas colocações, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e peço, respeitosamente, o indeferimento deste Agravo Interno.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA:-

Meu projeto de voto é no sentido de não conhecer o Agravo Interno em razão da perda superveniente do interesse recursal.

*

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, considerando que a situação está consolidada no âmbito do STJ, conforme destacou a Drª Daniela Pimenta na tribuna, bem assim que os alvarás já foram expedidos e os 158 credores já efetuaram o levantamento, também entendo que o recurso perdeu o objeto.

Acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eu também acompanho o Relator, com o acréscimo que a Desembargadora Ana Cláudia fez quanto à manifestação do STJ.

Gostaria de deixar registrado de que, divergindo do eminente Relator, eu acho que nesses casos não há sustentação oral.

Portanto, no meu modo de entender, isso não é um precedente que eu abro. Apenas que o ilustre Relator entendeu que há sustentação e nós, diante dessa manifestação, resolvemos ceder à sustentação oral.

Então eu deixo isso registrado, para que amanhã não digam que naquele julgamento posicionou-se dessa forma, nesse posicionou-se de outra forma. É apenas em respeito à manifestação do ilustre Relator.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NÃO CONHECER do recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006438-26.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR./ DES. SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO : ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTE E OUTROS

ADVOGADO : BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0017468-23.2011.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR)

Trata-se de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), por inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma,
autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença originário,
nos seguintes termos:

“
[...
]
Cuidam
os autos de
agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO),
pretendendo, em síntese, a reforma da
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e
determinou a manutenção
da penhora realizada via Sisbajud.

Pois bem.

Na data da interposição do presente recurso, o montante em questão encontrava
-se
penhorado e não seria possível liberar os valores em liminar de agravo de instrumento.

Dessa forma, aduzi que o pedido seria examinado no julgamento do recurso, até mesmo em razão do AREsp nº 1.853.988/ES, referente ao processo nº 024.97.005624-8 (
1034018-33.1998.8.08.0024)
, em que figuram como Requerentes os ora Recorridos.

No entanto, em 19.9.2022, foi publicada decisão prolatada nos autos do REsp nº 1.853.988/ES, que reconsiderou a decisão anterior, para negar provimento ao recurso interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, com base na seguinte fundamentação:

“
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1853988 - ES (2021/0068622-2)

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO MARIANO DE ANDRADE E OUTROS contra a decisão (fls. 6.712/6.718) que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial da PREVIDÊNCIA USIMINAS, incorporadora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO), a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ressalvado o direito acumulado da parte autora.

Nas razões recursais (fls. 6.722/6.741), os agravantes alegam, em síntese, que deve prevalecer o entendimento firmado no REsp nº 1.248.975/ES, de forma que a obrigação legal e contratual do fundo de pensão de efetivar o pagamento do benefício previdenciário merece ser observada.

Acrescentam que "(...) eventual ausência de recursos não fulminaria a existência de tal direito. Quanto muito, tal fato, se viesse a ser comprovado (o que não ocorreu), levaria à liquidação extrajudicial do fundo, com as responsabilizações devidas, e não suprimiria o direito postulado" (fl. 6.728).

Buscam, ao final, que o recurso especial não seja provido.

Impugnação apresentada às fls. 6.960/6.994.

Petições das partes às fls. 6.949/6.951, 7.158/7.166 e 7.167/7.170.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a relevância das argumentações, passa-se a novo exame das questões controvertidas.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

Na petição recursal, a PREVIDÊNCIA USIMINAS aponta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1º, 13, § 1º, 21, 31, § 1º, e 32 da Lei Complementar nº 109/2001; 4º, § 1º, 34, § 2º, e 39 da Lei nº 6.435/1977; e 239, 489, § 1º, IV, 506 e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

De início, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

Concretamente, verifica-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. É cediço que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

Registra-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.726.125/RS, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/4/2021; AgInt no REsp nº 1.749.679/MG, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/4/2021, e REsp nº 1.919.294/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/4/2021).

No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2.
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.964.067/ES, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022) Assim, conforme definido no REsp nº 1.248.975/ES (rel. Ministro Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/8/2015),
"Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos."

Ante o exposto,
reconsidero a decisão de fls. 6.712/6.718 para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.

Ficam prejudicados os pedidos das petições de fls. 6.949/6.951, 7.158/7.166 e 7.167/7.170.

Na origem, os honorários sucumbenciais já foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não comportando mais majoração, que adviria dos honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 09 de setembro de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(AgInt no AREsp n. 1.853.988, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/09/2022.)

Diante do julgamento do mérito do AREsp nº 1.853.988, o Pedido de Tutela Provisória (TP nº 3.268/ES) foi julgado prejudicado. Essa decisão foi mantida pelo Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que
rejeitou
os embargos de declaração opostos pela PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Assim, não subsistem os efeitos da decisão anteriormente prolatada nos autos do TP nº 3.268/ES (2021/0041677-2), que havia concedido parcialmente a tutela de urgência, para conferir efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.

Nesse contexto, não prosperam os argumentos da Recorrente, invocados como fundamento para a reforma da decisão agravada, uma vez que a controvérsia foi definitivamente solucionada no STJ.

3. DISPOSITIVO.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, determinando o prosseguimento da execução, inclusive com o eventual levantamento dos valores penhorados, se for a hipótese dos autos.
[...]”

Com o desprovimento do AREsp nº 1.853.988 e do presente agravo de instrumento, o Juízo
a quo,
dando
prosseguimento ao cumprimento de sentença originário, determinou a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem aos credores.

A Recorrente, então, interpôs o presente agravo interno, pleiteando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, com o
exclusivo propósito
de
impedir a expedição de alvarás
e o
levantamento das quantias
bloqueadas e depositadas à disposição do juízo
a quo
.

Na ocasião, considerando a existência de agravo interno
interposto n
o AREsp nº 1.853.988,
ainda
pendente de julgamento
pelo STJ
, e tendo em vista que não havia nos autos qualquer informação acerca da expedição de alvarás
e/ou levantamento de valores
,
a título de cautela, recebi o recurso no duplo efeito (
ID 3548085)
.

O
corre que,
o recurso foi interposto no dia 3.10.2022 (s
egunda-feira)
às 18.33 horas. Antes da conclusão dos autos para decisão, a Recorrente peticionou novamente,
em 6.10.2022 (quinta-feira), sem, entretanto, trazer qualquer informação acerca da expedição de alvarás e levantamentos de valores, anteriormente ocorridos
.

A conclusão dos autos ocorreu em 10.10.2022
(segunda-feira)
.

Conforme se extrai das informações trazidas aos autos, tanto pelos Recorridos, quanto pela Recorrente,
na data da conclusão dos autos para decisão,
os

alvarás já haviam sido expedidos
e
os
valores

foram
levantados
pelos credores
(158 pessoas - físicas e jurídicas -, segundo informado pelos Recorridos),
entre os dias 5 e 10.10.2022
,
informação
que, entretanto,
não consta
va
dos autos
.

Nesse contexto, considerando que, com o presente recurso, a Recor
rente
visava a sustar o prosseguimento do feito originário, com o
exclusivo propósito de impedir a expedição e levantamento de valores
, o que, repita-se, ocorreu antes da conclusão dos autos para a pr
olação da decisão ID 3548085,
não subsiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso.

Por outro lado, é incabível, no presente agravo interno, o exame do pedido de ressarcimento de valores, formulado pela Recorrente,
poi
s
a matéria não diz respeito à decisão monocrática objeto do presente agravo de instrumento
.

E
m face do exposto, não conheço do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXCLUSIVO PROPÓSITO DE IMPEDIR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁS EXPEDIDOS E VALORES LEVANTADOS
ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA DECISÃO.

INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE.

1. Não subsiste o interesse no julgamento do mérito recursal, que visa, exclusivamente, a impedir a expedição de alvarás e levantamento de valores, quando, no reduzido lapso temporal entre a interposição do recurso e a conclusão dos autos para decisão, os credores promovem o levantamento das quantias bloqueadas.

2. Agravo interno não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.